Tribunal: TJBA
Processo: 8037265-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037265-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMARIO DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA

AGRAVADO: VANESSA CORREIA FERNANDES BACELAR

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA A PARTIR DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. A EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO, COM O DETALHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, PERTENCE À FASE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade do processo desde o despacho que decretou a revelia e determinar a regularização da citação do litisconsorte. Alegação de omissão quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de desbloqueio e devolução dos valores constritos judicialmente nas contas bancárias do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, reconhecendo a nulidade do processo desde o despacho que decretou a revelia. 4 - O efeito natural e lógico da declaração de nulidade é tornar insubsistentes todos os atos processuais posteriores, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles. 5 - A execução do acórdão, com o detalhamento das providências necessárias para restabelecer o status quo ante, pertence à fase de cumprimento da decisão, não se configurando a suposta omissão. 6 - O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, bastando que esta esteja adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8037265-79.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante VALMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA e como Embargada VANESSA CORREIA FERNANDES BACELAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça